Tribunal: TJMT
Processo: 1009394-60.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009394-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), ABEL JOSE DA SILVA - CPF: 012.133.349-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, ACOMPANHADO PELO 2º VOGAL, EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, VENCIDA A 1ª VOGAL, EXMA. DESEMBARGADORA CLARICE CLAUDINO DA SILVA, QUE VOTOU PELO ACOLHIMENTO DO RECURSO INTEGRATIVO, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADO ERRO MATERIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIFERENCIAÇÃO ENTRE VERBAS FIXADAS NA FASE DE CONHECIMENTO E NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos anteriormente manejados pelo mesmo embargante, sob a alegação de erro material e julgamento extra petita, relacionados à aplicação do art. 523, §1º, do CPC, no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve julgamento extra petita ao considerar o art. 523, §1º, do CPC, como fundamento para os honorários advocatícios, sem que tal dispositivo tivesse sido suscitado;
(ii) saber se a decisão incorreu em erro material ao confundir a origem dos honorários advocatícios, bem como se afrontou a coisa julgada e a preclusão.

III. Razões de decidir

3. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita, considerando que o próprio embargante delimitou a controvérsia à fase de cumprimento de sentença, sendo legítima a invocação do art. 523, §1º, do CPC, em caso de resistência injustificada ao cumprimento da obrigação.

4. O acórdão embargado distinguiu corretamente os honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento — com base no valor da causa — daqueles decorrentes da resistência no cumprimento da sentença, os quais têm natureza autônoma e são regidos por norma específica.

5. Não se identifica omissão, contradição ou erro material, tampouco afronta à coisa julgada ou à preclusão, uma vez que não houve rediscussão de matéria decidida com trânsito em julgado, mas aplicação autônoma de norma processual à fase executiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 523, §1º, do CPC, em razão da resistência ao cumprimento da sentença, possuem natureza distinta dos honorários sucumbenciais arbitrados na fase de conhecimento, não violando a coisa julgada."

"2. Não há vício na decisão que reconhece a incidência do art. 523, §1º, do CPC, quando a matéria seja de ordem pública e tenha sido suscitada dentro dos limites do recurso."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Rodrigo Vieira Komochena em face de acórdão desta Câmara, da lavra deste Relator, que, por unanimidade, acolheu Embargos de Declaração anteriormente interpostos pelo mesmo recorrente.

Sustenta o Embargante que o acórdão embargado incorreu em erro material e em julgamento extra petita, ao se fundamentar na aplicação do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil — dispositivo que, segundo ele, jamais foi invocado ao longo da controvérsia.

Alega, em síntese, que o julgado incorre em erro ao afirmar que a controvérsia submetida ao agravo de instrumento dizia respeito à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 523, §1º, do CPC. Tal assertiva — sustenta — não encontra respaldo nos autos.

Afirma que o cerne do agravo de instrumento estava centrado na discussão sobre a exigibilidade de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme decisão proferida no julgamento da apelação que reformou a sentença de extinção do cumprimento de sentença. Ressalta, portanto, que não houve qualquer debate sobre a aplicação do art. 523, §1º, do CPC, tampouco nos Embargos de Declaração anteriormente manejados.

Defende, ainda, que tanto a base de cálculo dos honorários quanto o valor da causa encontram-se definidos por decisões transitadas em julgado, o que inviabilizaria qualquer rediscussão da matéria, por força da coisa julgada e da preclusão consumativa.

Ao final, requer:

a) o saneamento da alegada omissão quanto à delimitação do efeito devolutivo do agravo de instrumento, com o reconhecimento de que o acórdão embargado apreciou matéria não devolvida à instância recursal, configurando julgamento extra petita;

b) a correção do suposto erro material, no que se refere à origem dos honorários advocatícios, os quais não decorreriam do inadimplemento na fase de cumprimento de sentença, mas sim da fixação originária realizada no julgamento da apelação;

c) o reconhecimento da violação à coisa julgada e à preclusão, por tentativa de reanálise de parâmetros já fixados definitivamente;

d) a reforma do acórdão embargado, para restabelecer o julgamento anterior que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a base de cálculo sobre o valor da causa, conforme fixado na apelação;

e) subsidiariamente, caso mantida a decisão, que se esclareça de forma expressa:

e.1) a base legal e o fundamento jurídico para a aplicação do art. 523, §1º, do CPC,

e.2) a compatibilidade da decisão com os limites da coisa julgada e da preclusão, conforme art. 507 do CPC.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração opostos
RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade, acolheu os Embargos de Declaração interposto por
RODRIGO VIEIRA KOMOCHERA.

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

De início, afasta-se a alegação de julgamento extra petita, uma vez que, conforme consignado no relatório dos Embargos de Declaração anteriormente acolhidos, o próprio Embargante delimitou que a controvérsia dizia respeito à fixação de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.

Ainda que assim não fosse, é firme a jurisprudência no sentido de que os honorários advocatícios, por se tratarem de consectário legal da condenação, ostentam natureza de ordem pública, o que autoriza sua revisão a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.336.265/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15/03/2019).

Entretanto, cumpre tecer algumas
precisões quanto ao conteúdo do acórdão embargado
, a fim de afastar a alegação de erro material.

Na
fase de conhecimento
, de fato, houve trânsito em julgado quanto à fixação de honorários sucumbenciais, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa. Este ponto, portanto,
não pode ser modificado
, por força da coisa julgada material.

Aproveito para esclarecer que, quando os honorários advocatícios forem arbitrados em percentual sobre o valor da causa, impõe-se a atualização monetária deste valor a partir da data da distribuição da ação. Tal atualização não representa modificação ou acréscimo ao valor originalmente atribuído à causa, mas tão somente a recomposição do valor da moeda.

Já na
fase de cumprimento de sentença
, constatada
resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial
, foram fixados
novos honorários de advogado
, com fundamento autônomo, distintos daqueles fixados na fase de conhecimento. Nesse contexto, aplica-se o art. 523, §1º, do CPC, segundo o qual, em caso de não pagamento voluntário no prazo de 15 dias, incidirá multa de 10% e honorários advocatícios também de 10% sobre o valor da dívida.

O acórdão embargado distinguiu corretamente essas duas naturezas de honorários — os decorrentes da sucumbência na fase de conhecimento, e os oriundos da resistência ao cumprimento da sentença. Tal distinção está expressamente registrada no voto embargado:

“Dessa forma, tendo sido reconhecido que os honorários impugnados decorrem da resistência injustificada ao cumprimento de sentença, e não de sucumbência na fase de conhecimento, revela-se indevida a aplicação dos parâmetros ali fixados, devendo ser observada a natureza autônoma da verba ora executada.”

E mais:

“A controvérsia posta originariamente no Agravo de Instrumento cingia-se à base de cálculo dos honorários advocatícios fixados na fase de cumprimento de sentença, por aplicação do art. 523, §1º, do CPC, e não à verba honorária arbitrada na fase de conhecimento, como consignado equivocadamente no voto embargado.”

Portanto,
não há omissão, contradição ou erro material a ser sanado
. O acórdão embargado delimitou adequadamente os contornos da controvérsia, afastou qualquer violação à coisa julgada e aplicou corretamente a legislação de regência.

Por fim,
não se reconhece qualquer extrapolação dos limites do efeito devolutivo do recurso
, tampouco vício que justifique a concessão dos efeitos modificativos pretendidos pelo Embargante.

Ante todo exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
contudo, presto os devidos esclarecimentos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1009394-60.2025.8.11.0000

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
pelo

Banco do Brasil S.A.

contra o Acórdão de Id.
305270353
, que acolheu
os
Embargos de Declaração anteriormente opostos por
Rodrigo Vieira
Komochena

e,
com efeitos infringentes, reformou o julgamento anterior
, deu provimento ao Agravo de Instrumento

e determinou
que
a base de cálculo
da
E
xecução
relativa aos
honorários
advocatícios sucumbenciais
seja
o valor atualizado da dívida exequenda.

A controvérsia tem como origem o
Agravo de Instrumento interposto por Rodrigo Vieira
Komochena
contra decisão de
primeiro
grau que
, nos autos do
C
umprimento de
S
entença
relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais
,
acolheu a impugnação
apresentada
pelo Banco do Brasil
e

reconheceu
excesso de execução
, por entender que
a verba honorária foi
fixad
a

em 10% (dez por cento)

do
valor atualizado da causa

(
R$ 107.329,50
)
e não do proveito econômico
(
R$ 3.759.875,16
)
.

E
sta Câmara, por unanimidade, negou provimento ao
A
gravo
de Instrumento
. Ressaltou
que
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais já havia sido definida na sentença e no Acórdão
do Recurso
de
Apelação
, de modo que não seria possível
alterá-la
na
fase de Cumprimento de Sentença
.

Rodrigo Vieira
Komochena
(Agravante)

opôs Embargos de Declaração
.

A Primeira Câmara de Direito Privado acolheu
os
E
mbargos
de Declaração
,
com efeitos modificativos. O
Ac
órdão consignou erro de premissa fática no julgamento anterior e declarou que os honorários
advocatícios sucumbenciais
decorrem do art
igo
523, §

1º, do CPC
, pois se trata de honorários do Cumprimento de Sentença
resistido,
razão pela qual
a base de cálculo
deve observar
o valor da dívida
(
R$ 3.759.875,16
).

Contra
este Acórdão
, o Banco do Brasil opôs
estes
Embargos de Declaração
. Alegou
, em
síntese
: (i) erro material e julgamento
extra petita
,
uma vez que
o
A
gravo
de Instrumento
não discut
e
honorários do art
igo
523, §

1º, CPC, mas honorários sucumbenciais arbitrados
no Recurso de A
pelação em 10%
(dez por cento) d
o valor da causa
(
R$ 107.329,50
)
; (
ii
) violação à coisa julgada e preclusão.

O Relator rejeitou
E
mbargos
de Declaração
do Banco
do Brasil S.A.
,
por entender inexistentes os
vício
s
no
A
córdã
o.

Pedi vista para melhor
compreensão da controvérsia, sobretudo
para
reconstituir os marcos processuais
,
a fim de
definir qual
a
base
de
cálculo

dos honorários advocatícios sucumbenciais
objeto do Cumprimento de Sentença
.

A
Ação
foi proposta por Abel José da Silva em face do Banco do Brasil S.A., visando ao alongamento de dívida rural.
Na
sentença
, o pedido foi julgado
improcedente
e
Abel José da Silva

condenado
ao pagamento de honorários advocatícios
fixados em 10%
(dez por cento) d
o valor da causa
, atribuído em R$ 107.329,50
(cento e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
.

Após Recurso
Apelação, este Tribunal reformou a sentença,
reconheceu
o direito ao alongamento da dívida e, além disso,
inverteu o ônus sucumbencial
,
manteve
o percentual de 10%

(dez por cento)

d
o valor da causa como parâmetro para os honorários advocatícios
.

Na fase de
C
umprimento de
S
entença, tramitaram nos mesmos autos, tanto o pedido do exequente
Abel José da Silva
relativo à obrigação de fazer,
quanto o de seu
advogado

Rodrigo Vieira
Komochena
, aqui Agravante
,
em relação aos
honorários advocatícios
sucumbenciais
.

Em ambos os requerimentos, postulou-se ainda a alteração do valor da causa para R$ 3.759.875,16
(três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos)
, sob o argumento de que somente naquele momento seria possível mensurar o efetivo proveito econômico obtido com a
A
ção
. A Juíza
singular, entretanto,
por duas vezes,
rechaçou a pretensão,
reafirmou
que a base de cálculo
deve
permanecer vinculada ao valor originariamente atribuído à causa, qual seja, R$ 107.329,50
(cento e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
.
Essas
decis
ões
não fo
ram
objeto de
Agravo de Instrumento
, consolidando-se, assim, como parâmetro definitivo para a
E
xecução.

Posteriormente,
a Juíza
de primeiro grau acolheu impugnação apresentada pelo Banco
do Brasil S.A.
,
por entender ser
necessária a prévia liquidação da sentença
e, assim,

extinguiu o
C
umprimento de
S
entença e condenou o
E
xequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%
(dez por cento) d
o valor da causa.

No entanto, e
ssa

sentença
foi reformada por este Tribunal em sede de nova Apelação, que rejeitou a impugnação, determinou o
restabelecimento
do
C
umprimento
de Sentença
da obrigação de fazer e,
mais uma vez
,
inverteu o ônus
da
sucumbência
(Id.
169144280
)
.

Com o trânsito em julgado, o advogado Rodrigo Vieira
Komochena

(Agravante) propôs
Cumprimento de Sentença relativo aos honorários sucumbenciais fixados na Apelação, expressamente afirmando que:

“
O presente Cumprimento de Sentença tem como título executivo o acórdão incluso no Id. 169144280
, proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, ao prover o Apelo do Exequente, acabou por inverter o ônus
da
sucumbência, a qual havia sido arbitrada na sentença extintiva inclusa no Id. 142021658 no
patamar de 10% do valor atualizado da causa”
.
(sem grifos no original)

No entanto,
na petição de Cumprimento de Sentença
,
Rodrigo Vieira
Komochena

(Agravante)
mencionou o valor de R$ 3.759.875,16
(três milhões, setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos)
como base de cálculo, o que foi impugnado pelo Banco
do Brasil S.A.,
sob o argumento de excesso de execução e violação à coisa julgada, sustentando que o valor correto era o da causa, R$ 107.329,50
(cento e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e cinquenta centavos)
.

A Juíza singular
acolheu a impugnação e reconheceu o excesso de execução

e condenou
Rodrigo Vieira
Komochena

(
Agravante
)

ao pagamento de honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o excesso apurado.

Pois bem.

Registro, desde logo, que o Recurso de Embargos de Declaração tem o objetivo de corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição e/ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria pronunciar o órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes (artigo 1.022 do CPC).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a oposição de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, em caráter excepcional, para a correção de premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha se fundado o Acórdão embargado, quando tal for decisivo para o resultado do julgamento (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.112.344/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
de 6/11/2024).

Feita a necessária contextualização processual, e com a devida vênia ao entendimento adotado no voto
do Eminente Relator
,
penso
que o
A
córdão embargado partiu de premissa equivocada, o que autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes.

O Acórdão
, a meu ver, de forma equivocada, i
nterpretou que se
está
diante
de Execução
de honorários decorrentes
do art
igo
523, §

1º, do CPC, devidos pela
falta
de pagamento voluntário no cumprimento de sentença
; c
ontudo, como ressaltado, não se trata de honorários
da fase de Cumprimento de Sentença resistido
, mas sim daqueles fixados na Apelação, no patamar de 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa,
cujo parâmetro foi mantido
no Apelo.

Essa distinção é essencial. O título executivo judicial formado na fase de conhecimento limita-se aos honorários sucumbenciais fixados na Apelação
, qual seja, 10% (dez por cento) do valor da causa (
R$ 107.329,50
)
. Não cabe, portanto, ampliar o alcance do título para abarcar hipótese não prevista, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica.

Em outros termos,
na fase de Cumprimento de Sentença
,
não pode alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios
.

A propósito:

(...)
3. A jurisprudência do Superior TribunaldeJustiça entende que a basedecálculo doshonorários advocatíciosnão pode ser alterada em sedede cumprimento de sentença.Precedentes.
(...)
(
AREsp
n. 2.557.241/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025
).

(...) 5. Esta Corte tem o entendimentodeque o juiz não pode corrigir o valor da causa, nem critérios, percentuais e a basedecálculode honorários advocatíciossucumbenciais, em sedede cumprimento de sentença,por força dacoisa julgada,salvo para corrigir erro material. (...)
(REsp n. 2.183.380/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025).

Ressalt
o
, ainda, que o valor da causa foi fixado em R$ 107.329,50 desde a fase de conhecimento, tendo sido expressamente reafirmado pela
Juíza
de primeiro grau em duas decisões distintas
(Id.
62500309
e 80517973
)
,
proferida já na fase de Cumprimento de Sentença
, que indeferiram pedido de alteração para R$ 3.759.875,16.

É importante relembrar que e
ssas
decisões não foram objeto de
R
ecurso, motivo pelo qual se consolidou a coisa julgada formal e material sobre esse ponto. Alterar agora a base de cálculo
equivale
a reabrir questão já definitivamente decidida.

Caso prevaleça
a premissa equivocada,
está se admitindo
que honorários sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa
podem
ser executados tomando como parâmetro não
o valor atribuído à causa, mas o suposto proveito econômico da demanda, o que
implica
distorção do título executivo
, o que é vedado
.

Portanto, os honorários executados são aqueles fixados na Apelação
, ou seja
10%
(dez por cento) d
o valor da causa
(
R$ 107.329,50
), de modo que correta a decisão agravada ao reconhecer o excesso de execução e limitar a verba honorária ao montante devidamente atualizado.

Diante
d
o exposto,

peço
licença ao Eminente Relator
,

e

acolho os Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A., com efeitos infringentes
,
reconheço
que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na Apelação corresponde ao valor da causa atribuído na fase de conhecimento
e mantida na fase de Cumprimento de Sentença
(R$ 107.329,50
).

Restabeleço
, assim, os efeitos do primeiro
A
córdão
(Id.
297407378
)
que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a decisão agravada que reconheceu o excesso de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025